Tribunal: TJDFT
Processo: 0720612-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TEMA 1076. STJ. RESP 1.850.512/SP. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ART. 85, § 2o, CPC. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Rejulgamento do recurso de Apelação que deu parcial provimento ao recurso para fixar os honorários advocatícios em R$ 50.000,00. 1.1. Retorno dos autos com despacho da Presidência deste Tribunal, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1.884.079/DF e REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), sob a sistemática dos repetitivos.
2. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. A propósito, dispõe o artigo 8o do CPC que: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. 3.1 Aliás, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade direcionam a aplicação do ordenamento jurídico para que atenda à situação concreta de forma adequada e proporcional. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade asseguram a coerência entre a aplicação e a finalidade do direito, garantindo a sua utilização justa.
4. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC resultaria em montante excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte.
5. Fixando-se os honorários no percentual mínimo 10% sobre o valor da causa, de R$ 9.101.048,87, a quantia resultante em R$ 910.104,887 e se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, tendo as provas sido estritamente documentais. 5.1. Outrossim, o lugar da prestação jurisdicional foi nesta Capital e não se demandou maior disposição de tempo. Porquanto. A demanda foi resolvida em menos de 8 meses a contar de sua propositura (20/7/2018), proferindo-se sentença em 11/3/2019. 5.2. O processo não exigiu maiores esforços por parte do causídico do apelado, de modo que a fixação da remuneração deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, §2o, CPC).
6. No que concerne ao argumento de que a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade se daria apenas nos casos em que o valor da causa se apresentasse inestimável ou irrisório, cumpre salientar que, em recente decisão, o STF diminuiu os honorários devidos pela União de 7,4 milhões para dez mil reais por entender que o montante seria injusto e desproporcional.
7. Precedente: “(...) É possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando não há correspondência entre o valor da causa e o trabalho realizado pelo advogado (CPC, art. 85, § 8o). Precedente do STF. 11. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso voluntário interposto pelo Distrito Federal e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos. Recurso das autoras prejudicado”. (07009385920228070018, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 12/7/2022).
8. Recurso improvido.